Tribunal: TJES
Processo: 0000961-55.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000961-55.2020.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE ONHAS MENGAL e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000961-55.2020.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE ONHAS MENGAL, GLEISON PEREIRA FLORES, JOSE DO CARMO DA SILVA PEREIRA, JOSE DO CARMO DA SILVA PEREIRA, GLEISON PEREIRA FLORES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II E ART. 157, §2º, II, CP. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELA CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ÓBICE DA SÚMULA STF 231. 3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A palavra das vítimas de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial. Caso em que os depoimentos das vítimas são corroboradas pela confissão judicial apresentada por ambos os réus. Condenação mantida. 2. O entendimento contido na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena em patamar aquém do mínimo legal em decorrência da incidência de circunstâncias atenuantes, restou ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo aplicado de forma remansosa por todos os Tribunais. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000961-55.2020.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE ONHAS MENGAL, GLEISON PEREIRA FLORES, JOSE DO CARMO DA SILVA PEREIRA, JOSE DO CARMO DA SILVA PEREIRA, GLEISON PEREIRA FLORES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GLEISON PEREIRA FLORES e FELIPE ONHAS MENGAL em face da sentença de fls. 265/270, da Vara Única de Vargem Alta/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, pela prática dos crimes tipificados no do 157, §2°, inciso II, e 157, §2°, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Narra a denúncia que, entre 5h50min e 6h45min da manhã do dia 08 de agosto de 2020, os apelantes, mediante grave ameaça, tentaram subtrair bens ou valores do posto de gasolina Shell, situado no Centro de Vargem Alta, não alcançando seus intentos por circunstâncias alheias as suas vontades, bem como que, instantes seguintes, os investigados subtraíram, mediante grave ameaça, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) da Padaria Goulart, também localizada em Vargem Alta.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma especificada acima.

O apelante GLEISON PEREIRA FLORES apresentou recurso, cujas razões seguem às fls. 282/287, formulando pleito absolutório por falta de provas.

Já FELIPE ONHAS MENGAL recorre na forma das razões constantes do id. nº 8174893, postulando unicamente a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões ministeriais lançadas no id. nº 8174897, pela preservação da condenação.

No id. nº 8621907, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, também pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso.

Sobre o pedido de absolvição por falta de provas, inicio por destacar que a materialidade dos crimes está provada por meio do Boletim Unificado de fls. 7/8 e das imagens das câmeras de videomonitoramento referidas à fl. 26.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente provada, a começar pela confissão de ambos os recorrentes, os quais admitiram a prática dos ilícitos penais.

FELIPE ONHAS MENGAL diz que estavam usando drogas durante toda a madrugada sendo que, por volta das 6h, foram para o ponto próximo do posto de combustíveis e, simplesmente, tentaram roubar o estabelecimento. Lembra que simulou estar armado para render o frentista, mas ele disse que não tinha dinheiro e reagiu. Alega que correu e, na sequência, entrou na padaria, também vítima, e novamente simulando estar armado, exigiu o dinheiro, que foi pego pelo corréu.

Da mesma forma, GLEISON PEREIRA FLORES admitiu o fato, dizendo, contudo, que inicialmente não sabia que o corréu FELIPE ONHAS MENGAL pretendia roubar o posto de combustíveis, e que correu quando FELIPE anunciou o assalto. Confrontado pelo Magistrado, admitiu que saiu correndo somente após o frentista reagir à ação criminosa, tentando atingiu o comparsa com um rodo. Afirma, ainda, que entraram na padaria com rosto coberto, quando o corréu FELIPE anunciou o assalto, ao passo que ele recolheu o dinheiro.

As confissões são corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, senão vejamos:

A vítima Carem Tadeu Falcão, ouvida na mesma oportunidade, disse que por volta das 6h30min havia acabado de abrir a padaria, quando os apelantes chegaram, ocasião em que GLEISON PEREIRA FLORES perguntou se o patrão da testemunha estava e, ao receberem a resposta, de que o patrão não se encontrava ali, passaram a ameaçá-la, dizendo que se não entregassem o dinheiro entrariam e iriam agredi-la. Na ocasião, também reconheceu o réu GLEISON PEREIRA FLORES.

José Henrique dos Santos Buzon, frentista do posto de combustíveis e igualmente vítima dos fatos narrados na inicial, aduziu que acabara de chegar para trabalhar e observou que havia quatro pessoas no ponto de ônibus próximo, sendo que, dois saíram de moto e ficaram duas pessoas ali. Recorda-se que estava pegando os materiais para trabalhar, quando percebeu que o apelante FELIPE ONHAS MENGAL vinha andando em sua direção e, simulando estar armado, anunciou o assalto. Afirma que ao perceber que ele não tinha nenhuma arma consigo, investiu contra ele com uma vassoura, ao que o réu correu. Perguntado sobre a atuação do apelante GLEISON PEREIRA FLORES, informa que ele ficou mais de longe, esperando, mas não o abordou. A seguir, reconheceu o recorrente FELIPE ONHAS MENGAL.

Neste particular, não é demais lembrar que a palavra das vítimas de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 25/9/2023).

Assim, sendo a palavra das vítimas corroborada pelos demais elementos de prova, em especial, a confissão dos acusados, impossível acolher a postulação absolutória. Mantenho as condenações.

Em nível subsidiário, a defesa do apelante FELIPE ONHAS MENGAL requer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Revendo a sentença, constata-se que o atenuante foi reconhecida, não havendo o abatimento respectivo na pena em razão do entendimento plasmado no Enunciado nº 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(3ª Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

No ponto, vale frisar que a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena em patamar aquém do mínimo legal em decorrência da incidência de circunstâncias atenuantes, restou ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo aplicado de forma remansosa por todos os Tribunais. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PE
[1]
NA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA DO ARREPEN
[1]
DIMENTO DO RÉU. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PELA INCIDÊNCIA DA ATENUAN
[1]
TE GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, se a confissão do acusado foi utilizada para fundamentar a condenação, deve incidir a atenuan
[1]
te prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante haver ou não o arrependimento do réu. 2. Assim, se a pena foi fixada acima do mínimo legal na primeira fa
[1]
se da fixação da pena, é impositiva, na segunda fase, a redução proporcional pela incidência da referida atenuante. É vedado, porém, à luz do enunciado da Súmula n. 231 do STJ, que seja reduzida a reprimenda abaixo do mínimo legal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 371.035/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 05/06/2020)

Assim, à vista do óbice contido na orientação pretoriana acima, impossível deferir o benefício pleiteado.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento aos apelos defensivos.